Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-10.2023.8.11.0010
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000450-10.2023.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO ANDRE LAZZARI - CPF: 810.489.801-97 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), FABIANA CANDIDA NOGUEIRA - CPF: 970.110.701-25 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000450-10.2023.8.11.0010.

Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.

Recorrente: DECOLAR.COMLTDA.

Recorridos: LEANDRO ANDRÉ LAZZARI E FABIANA CÂNDIDA NOGUEIRA.

Data do Julgamento:
06/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO DO VOO SEM AVISO PRÉVIO PELA EMPRESA AÉREA -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A RECORRENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação.

A recorrente alega a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, ou caso não seja esse o entendimento, a redução do dano moral.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, em que, os autores alegam que em agosto/2020 adquiriram um pacote de viagem junto à requerida, pelo valor de R$ 4.143,42 (cento e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos) de Cuiabá/MT para Porto Seguro/BA, com ida em 27/10/2020 e retorno em 30/10/2020.

Contudo, houve alteração dos voos, tanto na ida como na volta impedindo os autores de viajarem, que apesar de diversas tentativas de solução administrativa, somente em janeiro/2021, houve a restituição dos valores relativos às passagens aéreas.

Pois bem. A recorrente arguiu
sua ilegitimidade passiva, argumentando que não pode ser responsabilizada pelos danos suportados pela reclamante,
tendo em vista que apenas intermediou a compra do pacote de viagens e
que a alteração do voo é de responsabilidade da companhia aérea.

Desse modo, entendo que
comporta acolhimento
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida.

Ademais, de acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia,
in casu
, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, conforme o narrado na inicial, bem corroborado pelos documentos anexos na inicial, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

Nesse sentido,
verbis:
:

VENDA DE PASSAGENS AÉREAS –
AQUISIÇÃO INTERMEDIADA POR AGÊNCIA DE VIAGENS – CANCELAMENTO PELA EMPRESA AÉRA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGÊNCIA DE VIAGENS – PROCESSO EXTINTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Quando a intermediação de compra de passagem aérea realizada por agência de turismo foi realizada com êxito, não há que se falar em legitimidade passiva da mesma para responder pelo atraso do voo adquirido
.

(N.U 1008726-26.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023) (Destaquei).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALTERAÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente (Decolar) foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida.

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1039894-82.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 16/03/2023)

Assim, a recorrente não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandada nesta ação de reparação de danos.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução do mérito em relação à reclamada
DECOLAR.COM LTDA
, nos termos do art. 485, VI do CPC, mantendo os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2023